Tribunal: TJMT
Processo: 1018305-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018305-37.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Ribeirão Cascalheira, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Civil Pública de preceito cominatório com pedido de antecipação da tutela, proposta pelo Ministério Público, agindo na tutela de direito indisponível de Tereza Venância de Almeida, em desfavor do Agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a liminar vindicada, nos seguintes termos:
Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência antecipada determinando que o(s) Requerido(s) realize(m) a transferência da parte Autora para Unidade de Terapia Intensiva – UTI com suporte de neurocirurgia (conforme indicação médica anexa), no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, devendo ser transferida para hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível, bem como a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade.
A municipalidade, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a ausência do interesse de agir do Requerente, ante o argumento de que não restou demonstrado nos autos a negativa administrativa do ente público em fornecer o serviço de saúde vindicado à paciente, bem como a ilegitimidade passiva do Município, tendo em vista a divisão administrativa de competências existente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Quanto ao mérito da demanda, o Agravante sustenta a necessidade de observância e respeito ao princípio da reserva do possível, aduzindo que a municipalidade não pode ser obrigada a custear o tratamento requerido na inicial, vez que não dispõe de recursos financeiros para tanto.
É o que merece registro.
Decido.
Precipuamente, ressalto que, conforme o parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator poderá determinar a suspensão da decisão recorrida, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, desde que sejam preenchidos cumulativamente os requisitos.
Após analisar o caso emergente dos autos, bem como os documentos anexos à inicial, tenho que o efeito suspensivo vindicado deve ser indeferido.
Explico melhor.
Foi proposta no Juízo de origem, em 13/8/2020, ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, pelo Ministério Público, em favor de Tereza Venância de Almeida, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Ribeirão Cascalheira/MT, alegando, em síntese, que a Sra. Tereza se encontrava internada no Hospital Regional Paulo Alemão, em Água Boa/MT, com diagnóstico de acidente vascular cerebral hemorrágico, após ter sofrido uma picada de cobra, necessitando com urgência de transferência para hospital com vaga em Unidade de Terapia Intensiva – UTI com suporte de neurocirurgia, ante o grave risco de vida.
Ademais, é relatado na inicial que, conforme o relatório médico a paciente se encontra regulada administrativamente desde a data de 12.08.2020, contudo, diante da gravidade da situação apresentada e considerando que não há serviço ambulatorial de neurocirurgia no município de Água Boa/MT, não restam dúvidas que a morosidade agravará o quadro clínico do paciente, e como descrito o risco de grandes sequelas, inclusive a morte.
Outrossim, observa-se, da análise do feito originário, que consta nos autos solicitação de transferência da paciente para hospital de referência em neurocirurgia datada de 12/8/2020 (ID n. 36689780), e documento médico, assinado pelo Dr. Marcelo Resende Oliveira (nefrologista/clínica médica), disponível no ID n. 36689780, dispondo o seguinte:
Informo que a Sra. Tereza Almeida está internada neste hospital em estado gravíssimo, vítima de AVC hemorrágico por picada de cobra, necessita de transferência urgente, com UTI aérea para centro de referência em neurocirurgia e UTI, para tratamento especializado, devido ao grande risco de sequelas graves e óbito. No momento paciente está em ventilação mecânica, sedada e monitorizada.
Deste modo, considerando a data da solicitação da UTI (12/8/2020), a da interposição da demanda (13/8/2020), bem como o fato de não haver serviço ambulatorial de neurocirurgia no município de Água Boa/MT, verifico estar comprovada a ausência da prestação do serviço de saúde necessário ao restabelecimento da saúde da paciente.
Outrossim, é certo que, se a Sra. Tereza Venância de Almeida tivesse acesso ao tratamento de saúde do qual necessitava, qual seja, internação em UTI com serviço de neurocirurgia, não seria necessário o ajuizamento da demanda.
Além disso, conforme ressalto em diversas decisões por mim proferidas, entendo que a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível, logo, não tem cabimento a arguição de ilegitimidade passiva, para a exclusão de sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação requerida na ação principal.
Neste sentido, rememoro ser cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
Sendo ainda que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.
Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.
Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade ad causam.
Por fim, destaco que ao contrário do alegado pelo Município de Ribeirão Cascalheira, descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1o, do RISTF ). 2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que, em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]
Assim, ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 3 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora